Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714524-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PAIANO SILVEIRA AGRAVADO: ELISA COSTA NASCIMENTO FERNANDES, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por MARCUS VINICIUS PAIANO SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715869-26.2019.8.07.0001, requerido em desfavor dos agravados - FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA E OUTRA, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI no 0719209-78.2019.8.07.0000, para que seja fosse retomado o curso do cumprimento de sentença. Em breve síntese, o agravante aduz tratar-se na origem de cumprimento de sentença, na qual lhe fora assegurada a inclusão dos honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação, por acórdão proferido por esta 2a Turma Cível. Alega que face ao referido acórdão fora interposto recurso especial pelos ora agravados, o qual encontra-se em fase de admissibilidade recursal. Ante a decisão deste Colegiado, diz ter requerido o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a inclusão dos referidos honorários advocatícios, contudo, o i. Juízo a quo entendeu por indeferir seu pleito, até que o acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento transite em julgado. Contra tal decisum insurge-se, alegando que o recurso especial interposto não possui efeito suspensivo automático, tampouco fora ele requerido pelos agravados. Aduz não haver qualquer fundamento que justificasse a não aplicação imediata do decidido no anterior agravo de instrumento, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja retomado imediatamente o curso do cumprimento de sentença. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada nos termos do pleito liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. Isso porque, apesar da cautela imprimida pelo juízo de origem, não há razões para a postergação do cumprimento do julgado proferido pela 2a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0719209-78.2019.8.07.0000. É sabido que o julgamento proferido pelo Tribunal deve substituir a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Nesse sentido, confira-se o artigo 1.008 do CPC: O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. No caso, o acórdão do agravo de instrumento no 0719209-78.2019.8.07.0000, que autorizou a cobrança dos honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação pelo agravante substituiu a decisão a quo que, ao contrário, determinou a exclusão desses valores da execução. .Sobre a aplicação imediata da decisão proferida pelo Tribunal em sede de agravo, necessário transcrever, também, o que dispõe o artigo 995 do CPC: Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Assim, em que pese a interposição, pelos agravados, de recurso especial contra o acórdão que autorizou a cobrança dos honorários, os recursos constitucionais não são dotados de efeito suspensivo automático, dependendo de pedido expresso da parte interessada, nos moldes do §5o do artigo 1.029 do CPC (“O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento [...]”). Dessa forma, considerando que os agravados sequer postularam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho, nesta análise preliminar, que não há qualquer óbice à retomada imediata do cumprimento de sentença na origem, ao menos até a análise pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO A LIMINAR postulada, para determinar a imediata retomada do cumprimento de sentença na origem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator